Tribunal: TJMT
Processo: 1031250-16.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO ALEXANDRE DE ARRUDA - CPF: 697.704.761-53 (RECORRENTE), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.932.591/0001-84 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1031250-16.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

THIAGO ALEXANDRE DE ARRUDA

Recorrido(s):

VRG LINHAS AEREAS S.A/

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A/ JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA – ME/

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA EMPRESA QUE APENAS INTERMEDIOU A VENDA DA PASSAGEM AÉREA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. POSSIBILIDADE. PASSAGEIRO QUE FOI REALOCADO EM OUTRO VOO. PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
No caso, as Recorridas CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA – ME e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP apenas agiram como intermediarias da venda da passagem aérea, portanto, não podem ser responsabilizadas por suposta falha na prestação de serviço. Ilegitimidade passiva mantida.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente THIAGO ALEXANDRE DE ARRUDA postula reparação por danos morais, em razão de alteração de voo realizado pela empresa Recorrida VRG LINHAS AEREAS S.A, no voo de ida na diferença de 04 (quatro) horas e o voo de retorno com diferença de 10 (dez) horas, no itinerário de Cuiabá à Recife.

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4.
No caso, a alteração do voo ocorreu durante a Pandemia da Covid-19, em que toda a humanidade estava a se deparar com os efeitos da doença e, as empresas aéreas tiveram as suas operações reduzidas e sofreram modificações.

5.
Dessa forma, não é possível verificar a ocorrência de ilícito praticado pela empresa Recorrida, tendo em vista que o Recorrente foi realocado para outro voo e seguiu viagem até o seu destino final, sem qualquer intercorrência grave, apenas com as alterações de 04 (quatro) horas no voo de ida e 10 (dez) horas no voo de retorno.

6.
Ademais, o Recorrente sustenta que em razão das alterações do voo teve de suportar o pagamento a maior na reserva de veículo, contudo, em análise aos documentos anexados a inicial verifico que a locadora de veículo cobrou apenas as 10 (dez) diárias que havia sido contratada e a diferença do preço da reserva com o preço efetivamente pago não decorreu em razão das alterações dos voos.

7.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

8.
A mera modificação do voo e o atraso não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte e prejuízos suportados ante a alteração do voo.

9.

Danos morais não comprovados.

10.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno o Recorrente THIAGO ALEXANDRE DE ARRUDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022